Tribunal: TJPA
Processo: 0002119-48.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0002119-48.2011.8.14.0401

Apelante: JOSIANE DE FÁTIMA SOUZA CORREA
Apelada: Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Hezedequias Mesquita da Costa
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. NÃO SENDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS AOS RÉUS, NÃO PODEM SER AS PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA. ESCORREITA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
JOSIANE DE FÁTIMA SOUZA CORREA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 06 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006.

Noticia a peça acusatória que no dia 14/02/2011 por volta de 12h o réu foi preso em flagrante com 10 petecas de cocaína.

Relata que o denunciado confessou que iria comercializar a droga e que vendia cada papelote no valor de R$ 5,00 (cinco reais).

Foi denunciado e condenado por tráfico de drogas.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, aplicação da pena-base no mínimo legal e exclusão da pena de multa.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instancia a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para que seja aplicada a sanção-inicial em seu patamar mínimo.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade encontra-se provada no Auto de Apreensão e Apresentação, à fl. 18, sendo apreendidas 10 (dez) petecas de pasta base de cocaína em uma lata de Nescau (fls. 34).

Ademais, os depoimentos dos Policiais Militares NAZARENO MONTEIRO DE SOUZA e KLEBER AUGUSTO DE SENA, elucidam o
modus operandi
empregado no ato ilícito, qual seja, que estavam realizando ronda ostensiva na área do bairro da Sacramenta, quando avistaram a apelante com uma lata de leite ninho, diante disso, realizaram a abordagem, ocasião em que encontraram dentro da lata, 10 ¿petecas¿ de cocaína, descrito no Auto de Apresentação e Apreensão, à fl. 18. Desta feita, a autoria do tráfico de drogas restou elucidada por meio da harmonia entre as provas testemunhais e materiais acostadas nos autos.

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Por fim, a pena não merece ser modificada para o mínimo legal.

Observo que o magistrado
a quo
, analisou as circunstancias judiciais de forma fundamentada e reconheceu como desfavorável ao apelante a culpabilidade, além de levar em consideração a quantidade e o tipo de droga, aplicando a sanção-base em 06 (seis) anos de reclusão, próxima ao mínimo legal.

Ressalto que o apelante é contumaz na prática de crime, respondendo por roubo qualificado, furto e dois crimes de tráfico de drogas, o que por si só merece uma maior repreensão.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Em relação a pena de multa o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínimas e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. (AgRg no Resp 1263860/Pa, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/11/2014, Dje 05/12/2014).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, é o voto.
Belém, 16 de setembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora